Tribunal: TJDFT
Processo: 0756272-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0756272-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. RAFAEL ALVES DA SILVA, cujo objeto é a soltura do paciente DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA, o qual foi preso em flagrante em 05/11/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 16, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), nos autos do processo n. 0759654-28.2025.8.07.0001, que tramita na 1a Vara Criminal do Gama. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1078/2025-20a DP, conforme oitiva gravada em sistema audiovisual (ID 255923658 dos autos de origem) que, em 05/11/2025, a condutora do flagrante, DEÍSY LOURENÇO PIRES, agente de polícia, compareceu à Vigésima Delegacia de Polícia e, prestado o compromisso legal de dizer a verdade, narrou: “QUE a princípio a operação tratava-se de uma investigação de fraude com clonagem de cartão. QUE a vítima que fez a comunicação foi o mercado pago e ao todo foram utilizados mais de 30 cartões clonados para cometer a fraude e o endereço de entrega da mercadoria era na quadra 03, casa 114. QUE a princípio a linha de investigação era o endereço da entrega e mais de 50 itens foram entregues lá, sendo que a casa pertence ao pai de DOUGLAS. QUE DOUGLAS passou a ser o principal alvo, porque ele tem comunicação de crime envolvendo clonagem de cartão anteriormente e denúncias envolvendo-o, além de envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes. QUE já tinha notícia de que ele utilizava a casa do pai para deixar mercadorias de drogas e outros crimes que ele estaria envolvido. QUE o dono da conta do mercado pago utilizada para realizar as compras foi do FLÁVIO, que também faz parte da associação criminosa, já tendo sido alvo de operação (...) QUE ficou responsável pela casa do DOUGLAS (...) QUE no local estava DOUGLAS e a esposa, que também é objeto de investigação, e os filhos. QUE após a situação ser dominada e eles serem colocados na sala, iniciaram a busca no local. QUE localizaram em um fundo falso de gaveta dois carregadores de arma e mais uma grande quantidade de dinheiro em espécie. QUE na casa localizaram outros objetos vinculados ao crime, que estavam na lista de compra, como óculos, perfume, os iphones, mais dinheiro em cima do guarda-roupa, inúmeros cartões de crédito, maquininhas, e notas fiscais em nome de laranja, dessas compras realizadas pelo mercado pago, etc. QUE foi localizado cerca de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), dois carregadores cheio e caixinha de munição. QUE na outra residência, que é o endereço de entrega, reside o pai e o irmão, que têm envolvimento no crime também (...)”. Na Audiência de Custódia (ID n. 256120528 dos autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, II; e 313, do CPP. Posteriormente, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (ID n. 259563294 dos autos de origem). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, porque (i) não há prejuízo à ordem pública; (ii) o crime imputado não foi exercido com violência ou grave ameaça, (iii) o paciente não é reincidente específico, possui 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e é o responsável pela subsistência da família. Verbera que inexiste, no caso, qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória e que antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado a regra é a liberdade, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência. Menciona que a Lei 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Assim, o impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V, do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar, decretada judicialmente, quando existentes os pressupostos e as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). No presente caso, a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente expôs os seguintes fundamentos (ID n. 259563294 dos autos de origem): “(...) Conforme ressaltado pelo Ministério Público, persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a regularidade da investigação (arts. 282, 312 e 313 do CPP). O réu ostenta condenações anteriores e responde a outros processos, indicando risco concreto de reiteração delitiva. A Defesa menciona que o réu possui filhos menores de 12 anos. Contudo, não há qualquer comprovação de que seja o único responsável pelos cuidados dos menores, requisito indispensável para eventual substituição por prisão domiciliar (art. 318, §6o, CPP). Inexistindo alteração fática relevante (art. 316 do CPP), indefiro a revogação da prisão preventiva (...)”. Por um lado, a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Por outro lado, tem-se que não estão presentes os pressupostos necessários à segregação cautelar do paciente, porque não evidenciado o risco concreto à ordem pública. Em síntese, extrai-se da situação fática descrita no Inquérito Policial que a investigação teve origem na apuração de suposta fraude eletrônica consistente na utilização de cartões de crédito clonados, cuja vítima seria a plataforma Mercado Pago, tendo sido identificada a utilização de mais de 30 cartões para a aquisição de mercadorias diversas. Constatou-se que os produtos adquiridos, em número superior a 50 itens, eram reiteradamente entregues em endereço situado na Quadra 03, casa 114, do Gama, imóvel pertencente ao pai de DOUGLAS, circunstância que direcionou a linha investigativa para o referido local. Apurou-se, ainda, que DOUGLAS passou a figurar como principal investigado em razão de já haver registros e "denúncias" pretéritas envolvendo seu nome, relacionadas a crimes de clonagem de cartões, bem como a outros ilícitos, a exemplo de tráfico de drogas, havendo notícia de que utilizaria a residência de seu genitor como ponto de apoio para a guarda de mercadorias oriundas de atividades criminosas. Durante o cumprimento da diligência, foram encontrados no imóvel diversos objetos relacionados às compras fraudulentas, tais como aparelhos celulares (iPhones), óculos, perfumes, além de inúmeros cartões de crédito, máquinas de pagamento eletrônico, notas fiscais emitidas em nome de terceiros (“laranjas”), bem como expressiva quantia em dinheiro, totalizando cerca de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Também foram localizados dois carregadores de arma municiados e uma caixa de munições, parte deles ocultos em fundo falso de gaveta, além de valores em espécie encontrados no guarda-roupa. Contudo, convém destacar que o paciente foi denunciado (ID 258393693 dos autos de origem) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conduta de perigo abstrato e não envolve, nas circunstâncias elementares, violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não há indicativos concretos de que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Além disso, é inegável que o histórico de crimes praticados deve ser levado em consideração quando se examina pedido de concessão de liberdade. No entanto, a reincidência, por si só, especialmente quando não específica, não justifica a prisão preventiva quando as circunstâncias do caso concreto não indicam a necessidade da medida (STJ, HC 618.229/SP, 2020/0265760-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 20/10/2020, publicado em 26/10/2020). Assim, não obstante tenha sido preso em flagrante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, considerando a ausência de elementos concretos e idôneos que evidenciem periculosidade social exacerbada apta a justificar a medida extrema, não se revela juridicamente adequada a manutenção da segregação cautelar do paciente. No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública. Em face do exposto, CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM, para conceder ao paciente DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA a liberdade provisória, sem fiança, com a expedição de alvará de soltura, mediante a imposição de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; e, c) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias, sem autorização judicial. Concedo à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente DOUGLAS BONO MARTINS BEZERRA, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. Na ocasião da soltura, intime-se o paciente sobre as medidas acima. Oficie-se ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-se as informações ao Juízo do 1a Vara Criminal do Gama, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator